Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726553-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMOV ENTULHO LTDA - ME AGRAVADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI, IEP-DF INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO DISTRITO FEDERAL LTDA - EPP, LOURDES CONCEICAO SANTANA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Remov Entulho LTDA – ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa agravada. Em suas razões, a agravante narra que esta egrégia 4a Turma, ao negar provimento aos agravos de instrumentos no 0715364-38.2019.8.07.0000 e no 0719120-55.2019.8.07.0000, manteve a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que as sociedades empresárias agravadas respondam solidariamente com a parte devedora, Lourdes Conceição Santana, pelo débito exequendo, bem como autorizou, no julgamento do agravo de instrumento no 0707736-32, o arresto de quinze por cento (15%) sobre o faturamento líquido das empresas. Por isso, sustenta ser possível a continuidade de atos expropriatórios contra as recorridas. Aduz que as agravadas pediram, inclusive, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo no 0719120-55 e que o pedido foi indeferido. Argumenta que o simples fato de as recorridas terem interposto recurso especial contra este último agravo não pode obstar o prosseguimento de atos expropriatórios. Pede o provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente ter de esperar ainda mais tempo para receber o crédito que vem perseguindo há bastante tempo e por diversos meios, ou mesmo do risco de não o receber. Conforme asseverado no acórdão proferido no agravo de instrumento no 0719120-55, a executada, Lourdes Conceição Santana, tem demonstrado interesse em proteger o patrimônio dos institutos agravados, o que também foi observado pelo próprio Juízo a quo. Veja-se: "Revela-se, com isso, o intuito da devedora de defender o patrimônio da faculdade contra eventual e provável cobrança dos credores que a devedora acabara de constituir. O que só reforça a tese de que a executada é dona, de fato, da faculdade, como ela mesmo disse". Dessa forma, resta patente o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo. Com relação à probabilidade do direito, esta egrégia 4a Turma já se debruçou sobre o tema, ao dar parcial provimento agravo de instrumento no 0707736-32, interposto pelas empresas agravadas, para “limitar o arresto em 15% (quinze por cento) sobre o faturamento líquido das agravantes, cabendo a nomeação de administrador, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, ao juízo de 1.o Grau, que poderá oportuna e fundamentadamente alterar esse percentual, se o caso”. Confira-se o seguinte trecho do referido acórdão: “De fato, a penhora de faturamento de empresa é admitida pelo ordenamento jurídico processual, mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor. A jurisprudência deste Tribunal vem afirmando essa possibilidade, mas desde que inexistam bens passíveis de constrição, suficientes a garantir a execução, que haja nomeação de administrador, e que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. No presente caso, parece mesmo cabível a penhora de faturamento da agravante. Restaram infrutíferas as pesquisas de bens penhoráveis em nome das agravadas por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud. Além disso, a própria devedora, Lourdes Conceição Santana, em depoimento pessoal, colhido em 19/04/2018, nos autos do processo n.o 2016.07.1.000034-0, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga, afirmou que ‘é dona de uma construtora e uma faculdade; que teve que tirar a faculdade do seu nome e passar para o nome de sua filha, em razão de dívidas com agiota, mas continua como proprietária de fato (...)’. Assim, considerando a insolvência da executada, bem como sua informação, por meio do referido depoimento, em que afirmou ter transferido a titularidade da pessoa jurídica para o nome de sua filha, a fim de furtar-se ao pagamento de dívidas, parecem elementos suficientes para que se processe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que há indícios de abuso da personalidade jurídica, por confusão patrimonial. Deve-se, também, considerar a seguinte observação feita pelo magistrado a quo: ‘Diga-se, ainda, que as empresas objeto da desconsideração são empresas individuais (EIRELI) e estão registradas no nome de pessoas cujo sobrenome coincide com o da parte executada, o que fortalece o indício da prática de confusão patrimonial. Em regra, a desconsideração inversa é cabível em relação aos sócios da pessoa jurídica. Contudo, a devedora, embora não pertença, formalmente, aos quadros societários das referidas empresas, ela mesmo confessa que é a proprietária de fato. Nesse sentido, não vislumbro óbice algum para a aplicação da desconsideração inversa no caso de sócio/proprietário de fato da pessoa jurídica’”. Dessa forma, não parece haver razão para se aguardar o julgamento do recurso constitucional. Ante o exposto, antecipo a pretensão recursal para autorizar a penhora de quinze por cento (15%) sobre o faturamento líquido das sociedades empresárias agravadas, conforme já havia sido determinado nos autos do agravo de instrumento no 0707736-32. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:37:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator